Tribunal: TCU
Processo: 002.646/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.646/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Claudio Pimentel da Silva (XXX.141.693-XX); Antonio Farias de Azevedo Sales (XXX.464.454-XX); Antonio dos Reis Zacarias (XXX.556.416-XX); Fabio Abitante (XXX.436.088-XX); Maria da Conceicao Alves Novaes (XXX.348.895-XX); Renata de Queiroz Rodrigues (XXX.910.241-XX); Renato Simas (XXX.322.567-XX); Savio de Jesus Tourinho da Cunha (XXX.713.482-XX); Sergio Ricardo da Costa Cordeiro (XXX.061.274-XX); Wellington Luis de Oliveira Neto (XXX.485.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.